Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÉBITOS BANCÁRIOS. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO. TEMA 1.085 DO STJ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO BRB - BANCO DE BRASILIA S.A CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurgem-se o autor e o requerido BRB - Banco de Brasília contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar aos requeridos, de forma solidária, a restituição definitiva do salário do autor, aprovisionado em 06.10.2023, confirmando-se a tutela de urgência deferida, e declarar a ilegalidade da retenção do salário para pagamento de dívida do cartão de crédito, por falta de autorização expressa e específica nesse sentido. Ainda, condenou os réus, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais.
2. Recurso do autor tempestivo e adequado à espécie. Recurso do Banco BRB próprio, tempestivo e com preparo regular. Apresentadas contrarrazões por ambos. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor com fundamento na hipossuficiência comprovada. O requerido CARTÃO BRB S/A não apresentou recurso nem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. Recurso do autor. Pugna pela reforma da sentença a fim de que haja a majoração do valor arbitrado a título de danos morais em razão do sofrimento, desgaste desnecessário e perda do tempo livre gerados pelo bloqueio de seu salário.
5. Recurso do BRB - Banco de Brasília. O recorrente pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, sustenta a legalidade dos descontos lançados na conta do autor por estarem previstos no contrato de adesão disponível na página virtual do banco. Alega a ausência de prática de ato ilícito apta a gerar o dever de indenizar. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
6. Na origem, narrou o autor ser titular da conta salário n.144.007.931-2, na agência 144, administrada pelo BRB - Banco de Brasília. Alega que o requerido bloqueou a integralidade de seu salário (R$ 2.697,85), creditado em 06.09.2023, deixando sua conta sem saldo. A informação repassada pelo gerente foi de que o bloqueio era proveniente de dívida de cartão de crédito, vencida há mais de 600 dias, no valor de R$ 7.918,65, vinculada a outra conta corrente (104.063135-2). Apenas no dia 15.09.2023 o salário foi liberado. Afirma que, novamente, em 06.10.2023, houve o aprovisionamento de seus rendimentos, não tendo sido ainda liberados até a data da propositura da ação. O requerente reconhece a dívida do cartão de crédito, porém, entende que o bloqueio é ilícito por comprometer seu sustento, além de não ter autorizado descontos em sua conta salário.
7. A tutela de urgência foi deferida pelo juízo a quo para determinar ao banco requerido a restituição do salário do autor (ID. 175636882).
8. Do efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
9. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1085), firmou o posicionamento de que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]”. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).
10. No caso, o banco recorrente não apresentou o contrato assinado pelo autor no qual constaria expressa anuência quanto a essa modalidade de pagamento da dívida. Configurada, portanto, falha na prestação do serviço (CDC, art.14), ante a indevida retenção de verba salarial.
11. Ainda que houvesse a anuência expressa do autor, configura abuso do direito o comprometimento da totalidade do salário para pagamento de dívida, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam.
12. Em relação à majoração do valor da reparação por danos morais, é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do prejudicado e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado. No caso, verifica-se que o valor fixado a título de danos morais guarda correspondência com as circunstâncias do caso, não se mostrando ínfimo o valor de R$ 2.000,00, posto que inexistem evidências de que o fato tenha causado situações mais gravosas, não havendo, na espécie, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a majoração do valor da indenização estipulado na sentença.
13. O entendimento desta Terceira Turma Recursal é no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida.
15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a sucumbência recíproca dos recorrentes.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.